Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722416-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cujo objeto consistia nos pedidos de suspensão do processo, inexigibilidade do título judicial, reconhecimento de anatocismo e excesso de execução. A parte agravante alega, em síntese, a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo judicial, porquanto violada a tese firmada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o Cumprimento de Sentença originário, diante da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De pronto avalio inexistir probabilidade de provimento do recurso, uma vez que inexistente a concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ou seja, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e nem foi concedido efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença. Demais, recentemente, a Primeira Câmara Civil, por maioria, não conheceu da Ação Rescisória proposta pelo Distrito Federal, em julgamento realizado em 09/12/2024, apesar de ainda não ter transitado em julgado. Ainda, esta Egrégia Oitava Turma Cível vem perfilhando entendimento pela rejeição do pedido de suspensão dos Cumprimentos de Sentença oriundos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018. Cito, a título de exemplo, as decisões proferidas nos recursos de Agravo de Instrumento n.o 0741358-92.2024.8.07.0000, de relatoria da Eminente Des. Carmen Bittencourt, e n.o 0741918-34.2024.8.07.0000, de relatoria do Eminente Des. José Firmo Reis Soub. Em relação às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, tenho que, como bem apontado pelo juízo de origem, cuida-se de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Veja-se trecho do Acórdão n.o 1316826, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao que interesse ao deslinde da causa: "(...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)" Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator